Tribunal: TJPA
Processo: 0808822-51.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808822-51.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: FRANCISCO SOARES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELO AGRAVADO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONSIDERADO PREJUDICADO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITO DE IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO VENDEDOR DO VEÍCULO EM RAZÃO DA NÃO COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE AO DETRAN/PA. DÉBITOS RELATIVOS AO PERÍODO DE 01/2008 A 01/2018. COMUNICAÇÃO DA VENDA PELO ALIENANTE A DATA DE 15/07/2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO DO IPVA SE RESTRINGE AO PERÍODO DA DATA DA VENDA ATÉ A DATA DA EFETIVA COMUNICAÇÃO. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NESSE MOMENTO PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGADOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e cinco de maio a primeiro de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 1º de junho de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FRANCISCO SOARES JUNIOR
contra o teor do acórdão constante do id nº 2151263, assim ementado:

“EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO (IPVA) EM RELAÇÃO AO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL. SÚMULA N. 85 DO STJ. APLICAÇÃO RESTRITA. NECESSIDADE DE PREVISÃO DA RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO PARA DEFINIÇÃO DOS FATOS GERADORES (ART. 24, § 3º, DA CF/1988. ART. 12, I, DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/96 E O ART. 48 DECRETO Nº 2.703/2006). NÃO CONFIGURAÇÃO DO REQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS
EM FAVOR DO AGRAVADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”.

Em suas
razões recursais

(id nº 2174964), o embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado quanto à fundamentação acerca das alegações por si deduzidas, atinentes à alegada existência de comunicação da transferência de propriedade ao DETRAN/PA que, segundo alega, teria ocorrido em 15/07/2011. Assim, os débitos tributários de IPVA do período de 01/2012 a 01/2018, relacionados ao veículo marca/modelo Jepp G Cherokke Laredtd, placa DDE-4040, Renavam: 746030894, ano de fabricação 2000, devem ser tirados do nome do embargante, em razão da ausência de sua responsabilidade tributária, já que comunicou a venda ao Detran no ano de 2011.

Já no que se refere aos débitos anteriores à comunicação da venda ao órgão de trânsito (entre os períodos de 2008 a 06/2011) defende que estão prescritos, já que foram atingidos pela prescrição quinquenal prevista no art. 174 do CTN, sem que o Estado do Pará propusesse a cobrança por meio da Ação de Execução Fiscal.

O embargante sustenta que essas alegações foram por ele apresentadas, tanto em sede de contestação como em sede de recurso de agravo interno, porém não teriam sido analisadas no momento da prolação da decisão de mérito do presente recurso de agravo de instrumento.

Por essa razão requer o conhecimento e provimento do presente recurso para sanar a omissão apontada, apreciando-se os fundamentos apresentados.

O embargado apresentou contrarrazões requerendo o não conhecimento dos embargos de declaração, sob o fundamento de que o recurso foi interposto com o nítido propósito de rediscutir a matéria (id nº 2205441).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Analisando os fundamentos do embargante ao suscitar a omissão no julgado, cumpre, primeiramente, esclarecer sobre o trâmite processual do presente recurso de agravo de instrumento.

Conforme se extrai dos autos eletrônicos, o Estado do Pará interpôs recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, o qual foi concedido por este relator em decisão monocrática e, na mesma ocasião, determinou-se a intimação do agravado/ora embargante para que, querendo, apresentasse contrarrazões ao referido recurso.

Apesar de devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões dentro do prazo legal, conforme se extrai da certidão constante no id nº 1467891, tendo, porém, resolvido interpor recurso de agravo interno combatendo a decisão que concedeu o efeito suspensivo (id nº 1281241).

Em ato contínuo, a Procuradoria de Justiça exarou parecer na qualidade de custos legis (id nº 1541841).

Em razão do recurso de agravo de instrumento já se encontrar instruído, apto para julgamento de mérito, decidi por julgá-lo colegiadamente e, por via de consequência, considerei prejudicada a análise do recurso de agravo interno interposto pelo agravado/embargante.

Assim, diante da constatação de que o agravado/ora embargante não apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento dentro do prazo legal, não há como suscitar a omissão no julgado sob o fundamento de que não teria analisado os seus argumentos relativos à prescrição do crédito tributário relativo ao IPVA e a alegação de que se desincumbiu do dever de comunicar ao DETRAN/PA a venda do veículo.

Sobre esse ponto, cumpre relembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC/2015.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional. Assim, não há que falar que houve omissão no julgado na medida em que sequer o ora Embargante apresentou resposta ao recurso de Agravo de Instrumento.

Quanto à alegação de que tais questões foram suscitadas em sede de agravo interno, esclareço que tal recurso foi interposto em face da decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo, e, portanto, com o julgamento do mérito do agravo de instrumento a análise daquele recurso restou prejudicada.

Assim, não merece prosperar a alegação do embargante no que diz respeito à omissão quanto à análise do fundamento relativo à prescrição do crédito tributário. Em primeiro lugar, porque não foi suscitado no momento oportuno e através do instrumento processual adequado, e, em segundo lugar, porque essa questão da ocorrência da prescrição quinquenal não foi objeto de análise pelo juízo de 1º grau, portanto não cabe a esse juízo “ad quem” apreciar a matéria nesse momento processual, sob pena de supressão de instância.

Em relação à alegação de que teria comunicado a venda do veículo ao DETRAN/PA na data de 15/07/2011, em que pese não ter sido suscitado em sede de contrarrazões, verifico que tal questão merece ser revista nesse momento processual. Isso porque, ao fazer uma análise mais aprofundada dos documentos juntados nos presentes autos, verifico que o Estado do Pará, no momento da interposição do recurso de agravo de instrumento juntou vários documentos, dentre eles o documento denominado “Consulta Aviso de Transferência” (id nº 1143136 – fl. 119), extraído pelo site do Detran/PA, em que comprova que o agravado/ora embargante, Francisco Soares Junior, comunicou a venda do veículo em questão ao Detran/PA no dia 15/07/2011.

Desse modo, considerando o entendimento exposto no julgamento meritório do recurso de agravo de instrumento sobre
a existência de responsabilidade solidária do alienante em relação ao IPVA quando não se desonerou do dever de comunicar a transferência da propriedade ao órgão competente, entendo que a responsabilidade do agravado/ora embargante vai até essa data da comunicação ao DETRAN (15/07/2011), ou seja, os débitos de IPVA de anos posteriores não podem ser registrados em nome do agravado/ora embargante.

Nesse sentido, o acórdão embargado merece ser reformado em parte.

Pois bem, a decisão agravada proferida pelo Juiz de 1º grau determinou o seguinte:

“defiro
,
inaudita altera pars
, a concessão da
tutela de urgência
requerida, para determinar à
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
que:

2.1 -

suspenda
a exigibilidade do crédito tributário cobrado através do AINF nº 082013510000140-5, relativo ao IPVA do período de 01/2008 a 01/2012, no valor original de R$ 15.219,44 (quinze mil e duzentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos), exarado pela Fazenda Pública Estadual contra a parte demandante;

2.2 -
que
suspenda
a exigibilidade dos créditos tributários de IPVA do período 01/2013 a 01/2018, que se encontram, atualmente, ativos em nome da parte demandante perante a SEFA.”

Conforme exposto acima, o autor se desonerou do dever de comunicar a venda ao DETRAN/PA no dia 15/07/2011, de modo que os débitos tributários de IPVA relativos a essa data não podem ser atribuídos ao embargante.

Assim, o recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará deve ser julgado parcialmente provido, para reformar a Decisão de 1º grau e afastar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente em ração ao período de 01/2008 a 01/2011. Em relação aos demais períodos (01/2012 a 01/2018) vislumbro a presença da fumaça do bom direito em favor do autor da demanda, pelo que a decisão de 1º grau deve ser mantida nesse ponto.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração opostos para
reformar o acórdão embargado, no sentido de dar apenas parcialmente provimento ao recurso de agravo de instrumento, revogando os efeitos da decisão agravada somente em relação à exigência do crédito tributário relativo ao período de 01/2008 a 01/2011, devendo permanecer os demais fundamentos do acórdão guerreado.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 1º de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2020